Tribunal: STF
Processo: ARE 1445777
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim ementado (e-doc. 38; ID: edb28709): 



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. CONFIGURAÇÃO.



    2. Houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados pelo TSE em decisão colegiada assim ementada (e-doc. 44):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. PREMISSA EQUIVOCADA NA DECISÃO REGIONAL QUANTO À CAUSA MADURA. FALTA DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS IMPUGNADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega, em síntese, que “o que se veicula por meio do presente recurso é verdadeira necessidade de leitura da regra prevista na Lei das Eleições à luz da CRFB/88, de sorte a emprestar máxima efetividade à política de ação afirmativa de promoção e fomento à participação feminina no processo político-eleitoral, densificando-se o princípio da igualdade de gênero política (arts. 3º, I; 5º, caput e I; e 14, caput, todos da CRFB/88)” (e-doc. 46).



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso não merece acolhida. Isso porque a apreciação da suposta violação aos dispositivos constitucionais suscitados dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, sobretudo do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Outrossim, para dissentir da conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que também não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF).



    6. Por fim, cumpre esclarecer que não incide o Tema 564 da repercussão geral ao caso, uma vez que o acórdão recorrido não implicou a mudança de jurisprudência do TSE. 



    7. No mesmo sentido, cito a seguinte ementa:



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.423.577-AgR, Primeira Turma, sob minha relatoria, j. virtual finalizado em 25.04.2023).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator